Tribunal: STF
Processo: Rcl 51664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.545/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0039971-21.2014.4.01.3400, por meio do qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.545/DF. 



     2. O reclamante narra que o TRF da 1ª Região manteve a sentença concessiva da segurança, na qual determinado que se abstivesse de impedir que a beneficiária participasse “dos processos de recompra do saldo que possui no FIES (Certificados Financeiros do Tesouro Série “E”) previstos para o dia 6/6/2014 e nos meses seguintes desde que o único fato impeditivo seja a ausência de certidão negativa de dívidas não-tributárias”. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. Alega que o Órgão reclamado afastou a exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto no art. 12, caput, e inc. IV, da Lei nº 10.260, de 2001, como condição prévia para participação no processo de recompra dos títulos públicos do FIES.



    4. Sustenta desrespeitada a mencionada decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, na qual assentada a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 10.260, de 2001, desde o julgamento da medida liminar na ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, proferida em 1º/02/2002. Menciona a ratificação integral dos termos da liminar, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    5. Em 12/04/2022, deferi o pedido liminar para suspender o processo e determinei a solicitação de informações à autoridade reclamada.



    6. O Tribunal reclamado não apresentou informações.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Ato de TRF que permitiu que IES participasse de procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES, sem demonstrar regularidade fiscal. 



    1. ‘(…) Afronta a autoridade da decisão proferida na ADI 2545 pronunciamento que afaste a necessidade de comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias para a participação de instituição de ensino em procedimento de recompra dos títulos da dívida pública vinculados ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES, tal qual previsto no caput do art. 12 da Lei 10.260/2001, sob o argumento de que se trataria de meio coercitivo indireto para exigência de tributo’ – parecer do ilustre PGR na RCL 33.309/MG. (...)” (e-doc. 27).



    8. A beneficiária, Fundação Attila Taborda, em contestação, sustenta inaplicáveis os parâmetros firmados na ADI nº 2.545/DF, pois “[a] legislação do FIES apenas impede a participação no processo de recompra se e somente se houver pendência tributária” (e-doc. 34, p.13). Complementa que “dívida não-tributária, como a da Beneficiária, ainda que impeça a expedição de CPDEN, não pode impedir a recompra do saldo do FIES pela Fundação, em cumprimento ao art. 12, da Lei nº 12.060, de 2001, da mesma forma que em harmonia com o precedente retromencionado, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, na Rcl 30.947”. Conclui afirmando se tratar de verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos. Requer a revogação da decisão liminar e a condenação da reclamante em honorários advocatícios.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Órgão reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 2.545/DF. A ementa do paradigma possui o seguinte teor: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES.



    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 



    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.“



    (ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).  



     10. Com efeito, observo que a medida liminar deferida na ADI nº 2.545/DF, na Sessão Plenária de 1º/02/2002, não alcançou o art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001. E, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, o pedido de declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo foi julgado improcedente.



     11. No processo em análise, a Sexta Turma do TRF da 1ª Região, ao julgar a apelação em mandado de segurança, entendeu configurar “meio coercitivo de cobrança de tributos” e, portanto, ilegal a exigência de prova da regularidade fiscal como condição para participar do procedimento de recompra de títulos do FIES.



    12. Todavia, avalio ter razão a reclamante, haja vista entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de ser imprescindível a comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias (consoante previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001), para a participação da instituição de ensino, no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública atinentes ao FIES.



    13. Esta Suprema Corte tem reiteradamente enfrentado a temática, sendo oportuno mencionar os seguintes julgados da Segunda Turma:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 38.133-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 38133 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 21.06.2021) Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Demonstração de inexistência de débitos previdenciários para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Constitucionalidade. ADI 2.545. 3. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5 . Negado provimento ao agravo regimental.“



    (Rcl nº 32.525-ED-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020).



    14. Menciono ainda, decisões nesse mesmo sentido: Rcl nº 33.309/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/02/2019, p. 06/03/2019; Rcl nº 34.078/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/08/2020, p. 28/08/2020; Rcl nº 34.090-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/09/2020, p. 02/10/2020; Rcl nº 34.110-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/04/2019, p. 25/04/2019; Rcl nº 37.823/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/08/2020, p. 28/08/2020; Rcl nº 38.133/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/08/2020, p. 19/08/2020; Rcl nº 39.222/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/04/2020, p. 15/04/2020; e Rcl nº 45.986/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/02/2021, p. 02/03/2021.



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.545/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator